Tribunal: STF
Processo: HC 71875
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PREFEITO MUNICIPAL.  CUMPRIMENTO DE
ORDEM  JUDICIAL. DESOBEDIENCIA. JUSTIFICAÇÃO CONSISTENTE. AÇÃO PENAL.
FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE.
         Prefeito  municipal,  agindo  no  exercício  de  sua  função
pública,  responde  por  crime  de  responsabilidade  se  não cumprir
decisão  judicial   sem  justificação,  por   escrito,  a  autoridade
competente,  da recusa ou da  impossibilidade (art. 1.-XIV in fine do
Decreto-lei 201/67). A insubmissão nunca há de dar-se por capricho ou
sem bom fundamento. Justificação consistente. Conduta atipica.
         Habeas  corpus concedido  para trancar  a  ação penal  a que
responde o paciente.